Tribunal: STF
Processo: ARE 1593062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA N° 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E NÃO PRESCRITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA.
1. Ao julgar o mérito do RE 714.139/SC, com repercussão geral (Tema 745), o STF firmou o entendimento de que é inconstitucional a aplicação de alíquota de ICMS referente aos serviços de energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerando-se a sua essencialidade.
2. Na oportunidade o STF modulou os efeitos da aludida decisão, estipulando que a produção de sua eficácia somente ocorreria a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas anteriormente ao julgamento de mérito do recurso extraordinário, como é o caso dos autos.
3. Em consonância com a atual tese vinculante (Tema 745) e observando a modulação dos efeitos delineados por ocasião do julgamento, escorreita a sentença que reconheceu o direito à redução da alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação ao patamar de 17% (dezessete por cento), além do reembolso do que recolheu a maior, devidamente atualizado, observado o prazo prescricional.
4. É constitucional a cobrança do percentual destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), consubstanciado no adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, uma vez que fundamentada no art. 82, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
5. A remessa e a apelação devem ser parcialmente providos para manter a sentença na parte que reconheceu o direito ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e os serviços de telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17% (dezessete por cento), conforme disposto no art. 27, inciso I, da Lei estadual nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, e reformar a sentença para acrescentar o adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS).
6. No que diz respeito à restituição do indébito gerado pelo pagamento a maior, em favor da autora/apelada, desde que não estejam atingidos pela prescrição quinquenal (art. 1º, Decreto 20.910/32), enfatizo que estes valores deverão ser devidamente atualizados, contudo, nos termos dos parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, os quais deverão ser apurados na fase de liquidação.
7. Nos casos de julgados ilíquidos, a definição dos percentuais inerentes à verba honorária sucumbencial apenas ocorrerá após a fase de liquidação, com base no valor da condenação apurado, à luz do que estabelece o art.85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  82, §1º do ADCT.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Noutro vértice, convém salientar que, malgrado a aplicação do percentual de alíquota supramencionado, ao contrário do consignado na sentença fustigada, a ele deve ser acrescido a cobrança da alíquota de 2% (dois por cento) destinada ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei 14.469/03, editada pela Lei nº 15.945/2003), porquanto amparado no artigo 82, §1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):
[...]
Outrossim, impende destacar que artigo 82, § 1º, do ADCT, não exige que a instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados decorra de lei complementar, a saber: “Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e serviços supérfluos, não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV, da Constituição” - EC n. 31/2002.
[...]
Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na ADI nº 2.869, estabeleceu que “o art. 4º da EC nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na EC 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º”. (Relator Ministro Carlos Britto, DJ de 13/05/2004).
Dessarte, afasta-se a tese de inconstitucionalidade da lei estadual nº 14.469/2003, uma vez que validada pelo artigo 4º da EC nº 42/2003, ao estabelecer que “os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. Anota-se, por oportuno que o prazo previsto no artigo 79 foi prorrogado por tempo indeterminado (EC nº 67/2010).
[...]
Por decorrência lógica, não há que se falar em inconstitucionalidade da lei estadual nº 19.925/2017, por meio da qual alterou-se a redação da lei nº 11.651/1991 (Código Tributário do Estado de Goiás), dispondo, no § 5º do artigo 27, que “A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de comunicação e nas operações internas com gasolina, óleo diesel, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS”, pois perfeitamente cabível, nos termos aqui alinhavados.
Desse modo, referendada a constitucionalidade da lei estadual nº 14.469/2003, mantém-se a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, a título do fundo PROTEGE.
[...]
Nesse diapasão hermenêutico, constata-se que o ato judicial vergastado merece parcial reforma, porquanto aplicável na espécie o adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, mormente por constitucional a sua cobrança, impondo-se, consequentemente, o parcial provimento do apelo.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente